Tribunal: TJDFT
Processo: 0719760-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO. MEDIDAS ALTERNATIVAS INAPLICÁVEIS. PANDEMIA DA COVID-19. REFLEXO NO ANDAMENTO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva – objeto de análise em impetração anterior – dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, dada a periculosidade do paciente, ao qual se imputa a prática de homicídio qualificado tentado, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas.
2. Não se pode desconsiderar o contexto de enfrentamento da pandemia da COVID-19 como justificador de eventuais delongas no andamento dos processos, uma vez que as autoridades competentes podem e devem tomar providências excepcionais, incluindo, no caso, a edição de atos normativos que suspendam prazos e a realização de atos processuais, sem que tal configure constrangimento ilegal a ser dissipado pela presente via constitucional.
3. Ordem denegada.